Tribunal: CARF
Processo: 16327.721083/2021-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENATO RODRIGUES GOMES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2016, 2017
NULIDADE. DECISÃO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE.
A nulidade da decisão administrativa é medida excepcional, condicionada à comprovação simultânea de vício relevante e de prejuízo concreto à parte. A exigência constitucional de motivação não impõe fundamentação exaustiva, sendo suficiente o enfrentamento das questões essenciais ao deslinde da controvérsia. A eventual inconformidade quanto às conclusões adotadas insere-se no âmbito do mérito recursal, não configurando nulidade. Inexistente violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal e ao art. 59, II, do Decreto no 70.235/72.
IRPJ. PLR E GRATIFICAÇÕES. CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO. CONTRATO DE TRABALHO SUSPENSO. INDEDUTIBILIDADE.
Para fins de dedutibilidade do IRPJ é necessário o atendimento cumulativo de dois requisitos positivos: (i) que o rendimento pago se qualifique como gratificação ou participação nos lucros e resultados da empresa; e (ii) que o respectivo beneficiário ostente a condição de funcionário. Há, ainda, um requisito negativo, consistente na inexistência de exercício de cargo típico de dirigente ou administrador da pessoa jurídica.
Nos termos da Lei das Sociedades por Ações, a administração da companhia será exercida conforme dispuser o estatuto social, podendo ser atribuída ao Conselho de Administração e à Diretoria, ou exclusivamente à Diretoria.
Consoante o Enunciado no 269 do TST, o empregado eleito para cargo de direção/administração tem o contrato de trabalho suspenso, salvo se comprovada a permanência da subordinação jurídica. A partir da investidura em cargo de gestão estratégica, o indivíduo passa a integrar os órgãos de administração da sociedade, atuando como expressão da vontade empresarial, e não na condição de subordinado.
Reconhecida à investidura dos colaboradores em cargos de gestão estratégica no Conselho de Administração, com a consequente suspensão do contrato de trabalho, as verbas de PLR e gratificações por eles percebidas não decorrem da relação empregatícia e são indedutíveis da base de cálculo do IRPJ, nos termos dos arts. 303 e 463 do RIR/1999, com fundamento no art. 45, § 3o, da Lei no 4.506/1964.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.721083/2021-64
ACÓRDÃO
1201-007.398 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
26 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2016, 2017
NULIDADE. DECISÃO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE.
A nulidade da decisão administrativa é medida excepcional, condicionada à
comprovação simultânea de vício relevante e de prejuízo concreto à parte.
A exigência constitucional de motivação não impõe fundamentação
exaustiva, sendo suficiente o enfrentamento das questões essenciais ao
deslinde da controvérsia. A eventual inconformidade quanto às conclusões
adotadas insere-se no âmbito do mérito recursal, não configurando
nulidade. Inexistente violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal e ao
art. 59, II, do Decreto no 70.235/72.
IRPJ. PLR E GRATIFICAÇÕES. CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO. CONTRATO
DE TRABALHO SUSPENSO. INDEDUTIBILIDADE.
Para fins de dedutibilidade do IRPJ é necessário o atendimento cumulativo
de dois requisitos positivos: (i) que o rendimento pago se qualifique como
gratificação ou participação nos lucros e resultados da empresa; e (ii) que o
respectivo beneficiário ostente a condição de funcionário. Há, ainda, um
requisito negativo, consistente na inexistência de exercício de cargo típico
de dirigente ou administrador da pessoa jurídica.
Nos termos da Lei das Sociedades por Ações, a administração da
companhia será exercida conforme dispuser o estatuto social, podendo ser
atribuída ao Conselho de Administração e à Diretoria, ou exclusivamente à
Diretoria.
Consoante o Enunciado no 269 do TST, o empregado eleito para cargo de
direção/administração tem o contrato de trabalho suspenso, salvo se
comprovada a permanência da subordinação jurídica. A partir da
investidura em cargo de gestão estratégica, o indivíduo passa a integrar os
Fl. 5089
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.398 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721083/2021-64
2
órgãos de administração da sociedade, atuando como expressão da
vontade empresarial, e não na condição de subordinado.
Reconhecida à investidura dos colaboradores em cargos de gestão
estratégica no Conselho de Administração, com a consequente suspensão
do contrato de trabalho, as verbas de PLR e gratificações por eles
percebidas não decorrem da relação empregatícia e são indedutíveis da
base de cálculo do IRPJ, nos termos dos arts. 303 e 463 do RIR/1999, com
fundamento no art. 45, § 3o, da Lei no 4.506/1964.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário, vencido o Conselheiro Lucas Issa Halah que votou por dar provimento.

Assinado Digitalmente
Renato Rodrigues Gomes – Relator

Assinado Digitalmente
Nilton Costa Simoes – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Isabelle Resende Alves
Rocha, Lucas Issa Halah, Marcelo Antonio Biancardi, Raimundo Pires de Santana Filho, Renato
Rodrigues Gomes, Nilton Costa Simoes (Presidente).

RELATÓRIO
O Auto de Infração no 16327.721083/2021-64 tem origem em procedimento de
fiscalização conduzido pela Delegacia Especial de Instituições Financeiras, que culminou no
lançamento de IRPJ no valor de global de R$ 15.035.876,62 (quinze milhões, trinta e cinco mil,
oitocentos e setenta e seis reais e sessenta e dois centavos).

O Termo de Verificação Fiscal aponta que, nos exercícios de 2016 e 2017, a
contribuinte teria deduzido da apuração do lucro real valores relativos a gratificações e
participações nos lucros pagas a membros do conselho de administração, o que foi considerado
indevido pela autoridade fiscal.

Fl. 5090
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.398 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721083/2021-64
3
A fiscalização acrescenta que a cumulação das funções de conselheiro e
empregado não se mostra compatível com a lógica da relação de emprego. Isso porque o
conselheiro, ao integrar o órgão máximo de deliberação da companhia, não se subordina a si
mesmo, o que inviabilizaria, ao mesmo tempo, o exercício do poder hierárquico e a submissão a
ele.

Por essas razões, a fiscalização conclui que os conselheiros devem ser tratados
como administradores para fins de indedutibilidade fiscal dos valores pagos a título de
gratificações e participação nos lucros. Por fim, esclarece que o Conselho de Administração da
Companhia foi extinto em 7 de agosto de 2017, razão pela qual apenas os pagamentos referentes
às competências anteriores a essa data foram objeto do Auto de Infração.

A
contribuinte
apresentou
impugnação
administrativa,
sustentando a
improcedência do lançamento fiscal. Em síntese, defende a regularidade da dedução, da base de
cálculo do IRPJ, dos valores pagos a título de participação nos lucros e resultados e de
gratificações, ao argumento de que tais verbas foram legitimamente destinadas a empregados,
ainda que estes, à época, integrassem o Conselho de Administração.

Esclarece, ainda, que as pessoas físicas apontadas pela fiscalização (Daniel
Albernaz Lemos, Gabriel Klas da Rocha Leal, Bernardo Amaral Botelho e Carlos Alberto Ferreira
Filho) atuavam como integrantes do Conselho de Administração sem qualquer remuneração, nos
termos do que dispõe a política interna da empresa.

Afirma que tais pessoas continuaram a atuar como empregados da empresa,
recebendo remuneração mensal e, como contraprestação pelos serviços prestados, valores a
título de participação nos lucros e resultados e de gratificações.

No julgamento de primeira instância, a 14a Turma da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo negou provimento a defesa apresentada pela
contribuinte. Transcrevo, a seguir, a ementa do acórdão:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2016, 2017
ARGUIÇÃO DE NULIDADE.
Não há que se falar em nulidade do lançamento, quando o Auto de Infração (AI)
foi regularmente cientificado ao sujeito passivo, sendo-lhe concedido prazo para
sua manifestação, e quando o AI e seus anexos, o Termo de Verificação Fiscal,
bem como os demais elementos constantes dos autos, oferecem as condições
necessárias para que o contribuinte conheça o procedimento fiscal e apresente a
sua defesa ao lançamento, estando discriminados, nestes, a situação fática
constatada e os dispositivos legais que amparam a autuação.
Fl. 5091
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.398 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721083/2021-64
4
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS -DOUTRINA.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo que reiteradas, não podem ser
estendidas genericamente a outros casos, aplicando-se e vinculando somente as
partes envolvidas naqueles litígios.
O entendimento doutrinário, ainda que dos mais consagrados juristas, não pode
ser oposta ao texto explícito do direito positivo, mormente em se tratando do
direito tributário brasileiro, por sua estrita subordinação à legalidade.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2016, 2017
ADMINISTRADOR. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS. DESPESA INDEDUTÍVEL.
Devem ser adicionados ao lucro líquido do período de apuração, para fins de
determinação do lucro real, as participações nos lucros da pessoa jurídica
atribuídas a seus administradores, inclusive àqueles que tenham vínculo de
emprego com a pessoa jurídica.
GRATIFICAÇÕES PERCEBIDAS POR ADMINISTRADORES. DESPESA INDEDUTÍVEL
Por força dos artigos 303 e 463 do RIR/99 são indedutíveis as despesas incorridas
com o pagamento de gratificações a administradores.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Na visão do órgão julgador, ainda que os conselheiros estivessem registrados
como empregados e recebessem gratificações e participações calculadas nos moldes da PLR dos
empregados, tal circunstância não autorizaria a aplicação das deduções fiscais previstas para
despesas com empregados, uma vez que a lei não diferencia administrador empregado de
administrador estatutário.

Registra ainda que a discrepância entre os valores recebidos pelos demais
empregados e o montante recebido pelos 4 membros do Conselho de Administração, evidenciaria,
que estes últimos, em verdade, foram remunerados na qualidade de administradores da
companhia, e não como funcionários da empresa.

Diante do desfecho desfavorável, a Contribuinte apresentou Recurso Voluntário,
por meio do qual busca a reforma do acórdão recorrido. Em linhas gerais, sustenta que:

 As pessoas físicas indicadas pela fiscalização (Daniel Albernaz Lemos, Gabriel
Klas da Rocha Leal, Bernardo Amaral Botelho e Carlos Alberto Ferreira Filho)
atuavam como integrantes do Conselho de Administração, sem qualquer
remuneração;

 Apesar de serem integrantes do Conselho de Administração durante o período
fiscalizado, continuaram exercendo outras funções como empregados da
Recorrente, tendo, sim, em decorrência de tais atividades, sido remuneradas
mensalmente e, ainda, sido beneficiadas com o pagamento de PLR e de
gratificações;

 A fiscalização não produziu qualquer prova apta a infirmar a existência do
vínculo empregatício, de modo a descaracterizar os pagamentos efetuados a
Fl. 5092
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.398 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721083/2021-64
5
empregados e, por consequência, afastar a sua dedutibilidade da base de cálculo
do IRPJ;

 Alega a nulidade da decisão recorrida, nos termos do art. 59, inciso II, do
Decreto no 70.235/72, por ausência de análise efetiva dos documentos e das
alegações apresentadas pela Recorrente;

 No mérito, ultrapassada a preliminar, pugna pelo reconhecimento da
dedutibilidade, do IRPJ, dos valores pagos a título de participação nos lucros e
resultados e de gratificações aos empregados.

O processo foi então redistribuído à minha relatoria para análise e elaboração de
voto, o qual apresento à mesa para apreciação deste colegiado. Em síntese, este é o relatório.

VOTO

Conselheiro Relator, Renato Rodrigues Gomes.

Da admissibilidade do recurso:

O recurso voluntário foi interposto tempestivamente e preenche os demais
requisitos para sua admissibilidade. Por isso, passo ao seu conhecimento.

Preliminar | Pedido de nulidade da decisão recorrida:

Em sede inaugural, a Recorrente sustenta que a decisão de primeira instância
seria nula por apresentar fundamentação genérica, ao argumento de que o órgão julgador deixou
de analisar os fundamentos e a documentação comprobatória apresentados em sua defesa. O
que, em seu entender, configuraria violação ao direito de defesa.

Tenho defendido que a declaração de nulidade da decisão somente se justifica
em caráter excepcional, quando comprovados, simultaneamente, vício relevante e prejuízo
concreto à parte. No caso em exame, não há elementos que evidenciem essas circunstâncias, pois
a decisão recorrida enfrentou as questões postas, conforme trecho abaixo colacionado:

Assim, ainda que se constate a existência de vínculo de emprego, verifica-se que a
COSIT firmou entendimento de que a dedução das participações nos lucros
atribuídas aos administradores está vedada, ainda que tenham a qualidade de
empregados. Desta forma, são indedutíveis, para fins de apuração do lucro real
(IRPJ), os valores pagos a dirigentes e administradores do impugnante, a título
de participação nos lucros e resultados – PLR. O mesmo deve ser dito em relação
Fl. 5093
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.398 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721083/2021-64
6
aos valores pagos a título de gratificações, aos integrantes do Conselho de
Administração da Companhia.

A Impugnante alega que seus Conselheiros não eram remunerados e que toda
remuneração recebida por eles foi paga pela contraprestação dos serviços
prestados como empregados, inclusive os pagamentos feitos a título de PLR e
gratificações e não como administradores.

Entretanto, como muito bem enfatizou a autoridade fiscal responsável pelo
lançamento, o fato dos quatro membros do Conselho de Administração, eleitos
pela Assembleia e acionistas do conglomerado XP, estarem registrados como
empregados e receberem suas gratificações e participações, utilizando-se da
metodologia de PLR paga aos empregados, não concede à empresa o direito de
usufruir das isenções e deduções destas despesas concedidas aos empregados,
tendo em vista que a lei não distingue o administrador empregado ou
estatutário, ou seja, sendo a PLR e as gratificações pagas a dirigente ou
administrador, como ocorreu no caso em questão, a dedução não é permitida,
independentemente da existência, ou não, da relação de emprego.

Por outro lado, no caso concreto, as participações nos lucros recebidos pelos
administradores, com tratamento tributário de empregados, são muito
superiores aos demais empregados, tanto no total recebido quanto
individualmente. Como demonstrado na tabela trazida no Termo de Verificação
Fiscal e acima reproduzida, apenas em 2017, dentre os 1.079 empregados que
foram declarados pela empresa como beneficiários de PLR, somente os 4 (quatro)
administradores do Conselho de Administração receberam mais de 12% (doze por
cento) do total do valor pago

Como se extrai do trecho transcrito, as razões de decidir assentam-se em dois
pilares centrais: (i) a regra de indedutibilidade não distingue se os administradores estão ou não
registrados como empregados; e (ii) os valores expressivos percebidos indicam que as quantias
foram pagas em razão da condição de gestores, e não na qualidade de empregados.

Ainda que sucinta, a decisão recorrida apresenta fundamentação suficiente para
amparar o entendimento adotado. A correção ou não de suas conclusões constitui matéria afeta
ao mérito do recurso, e não causa de nulidade, inexistindo, assim, violação ao art. 93, inciso IX, da
Constituição Federal e ao inciso II do art. 59 do Decreto no. 70.235/72:

Constituição Federal 1988
Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá
sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios:

IX todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e
fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a
presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou
somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do
interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação;

Fl. 5094
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.398 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721083/2021-64
7
Decreto no. 70.235/72
Art. 59. São nulos:

II - Os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.

A exigência constitucional de motivação não reclama fundamentação exaustiva,
mas apenas suficiente para sustentar a conclusão adotada. Assim, não é necessário que a
autoridade julgadora enfrente, de forma minuciosa, todos os argumentos deduzidos ou examine
individualmente cada documento acostado aos autos, sendo suficiente a apreciação das questões
centrais ao deslinde da controvérsia, providência que se observa no acórdão recorrido.

Se, na visão da Recorrente, os fundamentos fáticos e jurídicos adotados não se
mostraram suficientes ou corretos, isso não implica a sua inexistência. Não se pode confundir
ausência de motivação com a presença de fundamentos que apenas contrariam os interesses da
parte. Sobre o tema, destaco o acórdão no 1201-007.194 proferido por esta Turma de Julgamento:

Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ Ano-calendário: 2018, 2019, 2020
NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA. MOTIVAÇÃO SUFICIENTE A autoridade
julgadora não está vinculada à análise pormenorizada de todas as alegações da
defesa, bastando que a decisão seja devidamente fundamentada e contenha
elementos suficientes para a resolução da controvérsia. No caso em exame, o
acórdão recorrido apreciou de maneira adequada as alegações e provas
apresentadas, não havendo qualquer defeito de motivação que enseje sua
nulidade.

Ainda que assim não fosse, a anulação da decisão recorrida não se mostra a
providência mais adequada. A controvérsia encontra-se claramente delimitada, e o conjunto
probatório necessário ao seu julgamento já se acha integralmente formado nos autos, inexistindo
qualquer surpresa decisória ou inovação de fundamentos.

Diversamente do afirmando pela Recorrente no seu recurso, a apreciação da
matéria por este Conselho, nessas circunstâncias, não implica afronta ao princípio do duplo grau
de jurisdição, mas concretiza os princípios da eficiência, da economia processual e da duração
razoável do processo, autorizando a aplicação da teoria da causa madura:

Constituição Federal 1988
Art. 5 omissis

LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável
duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.

Fl. 5095
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.398 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721083/2021-64
8
Código de Processo Civil
Art. 4o As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do
mérito, incluída a atividade satisfativa.

Diante desse cenário, rejeito o pedido de nulidade da decisão recorrida,
porquanto suficientemente fundamentada. Ainda que se entendesse de modo diverso, o feito
encontra-se apto ao julgamento imediato, sendo plenamente aplicável a teoria da causa madura.

Mérito | Pedido de dedutibilidade dos pagamentos de PLR e Gratificações:

O órgão julgador recorrido compreendeu que o fato de os conselheiros estarem
registrados como empregados não autorizaria a aplicação das deduções fiscais correspondentes,
pois a lei não diferencia administrador empregado de administrador estatutário.

A contribuinte afirma que as pessoas indicadas pela fiscalização atuavam no
Conselho de Administração sem remuneração, conforme a política interna da empresa, e que
continuaram a exercer funções como empregados, com percepção de remuneração mensal,
participação nos lucros e resultados e gratificações.

Pois bem. O acréscimo patrimonial que caracteriza a renda tributável é apurado
a partir da receita líquida, compreendida como o lucro obtido após a dedução dos custos e
despesas necessárias à obtenção das receitas. Nessa perspectiva, prevalece, como regra geral, a
dedutibilidade dos encargos, não se exigindo autorização legal expressa para cada despesa, salvo
quando houver vedação específica prevista em lei.

Partindo da premissa de que apenas as exceções à regra da dedutibilidade
devem estar expressamente previstas em lei, passo a examinar o alcance dos arts. 303 e 463 do
RIR/99, vigentes à época dos fatos, a fim de verificar a sua aplicação, ou não, ao caso sob
julgamento.

Para tanto, a análise será conduzida a partir de três questões centrais:

(i)
As pessoas físicas envolvidas mantinham vínculo empregatício com a
Recorrente?

(ii)
Qual a natureza jurídica do Conselho de Administração?

(iii)
É possível o acúmulo de funções? E, em caso afirmativo, os valores foram
percebidos na condição de empregados ou como membros do Conselho?

Fl. 5096
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.398 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721083/2021-64
9
O art. 299 do Decreto no 3.000/1999, aplicável ao período sob exame, encontra
fundamento direto no art. 45 da Lei 4.506/1964. Referido dispositivo disciplinava, em seu § 3o, a
possibilidade de dedução, na apuração do lucro real, das gratificações pagas a empregados:

Decreto no 3.000/1999
Art. 299. São operacionais as despesas não computadas nos custos, necessárias à
atividade da empresa e à manutenção da respectiva fonte produtora

§ 3o O disposto neste artigo aplica-se também às gratificações pagas aos
empregados, seja qual for a designação que tiverem.

Lei 4.506/1964
Art. 45. Não serão consideradas na apuração do lucro operacional as despesas,
inversões ou aplicações do capital, quer referentes à aquisição ou melhorias de
bens ou direitos, quer à amortização ou ao pagamento de obrigações relativas
àquelas aplicações.

§ 3o O disposto no parágrafo anterior não se aplica às gratificações ou
participações no resultado, atribuídas aos dirigentes ou administradores de
pessoa jurídica, que não serão dedutíveis como custos ou despesas operacionais.

Já o art. 359 do RIR/1999, com fundamento no art. 3o, § 1o, da MP no 1.769-
55/1999, convertida na Lei no 10.101/2000, autorizava a dedução das participações nos lucros e
resultados pagas a empregados. Igual diretriz consta do art. 462, inciso III, do RIR/1999, que exige
a observância da referida Medida Provisória:

Art. 359. Para efeito de apuração do lucro real, a pessoa jurídica poderá deduzir
como despesa operacional as participações atribuídas aos empregados nos lucros
ou resultados, dentro do próprio exercício de sua constituição (Medida Provisória
no 1.769-55, de 1999, art. 3o, § 1o).

Art. 462. Podem ser deduzidas do lucro líquido do período de apuração as
participações nos lucros da pessoa jurídica (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art.
58):

II - Atribuídas a seus empregados segundo normas gerais aplicáveis, sem
discriminações, a todos que se encontrem na mesma situação, por dispositivo do
estatuto ou contrato social, ou por deliberação da assembleia de acionistas ou
sócios quotistas;

III - Atribuídas aos trabalhadores da empresa, nos termos da Medida Provisória
no 1.769-55, de 1999 (art. 359).

Por sua vez, a vedação legal à dedutibilidade de gratificações e de participação
nos lucros e resultados atribuídas a administradores estava prevista nos artigos. 303 e 463 do
RIR/1999, originada no art. 45, § 3o, da Lei no 4.506/1964:

Fl. 5097
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.398 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721083/2021-64
10

Decreto no 3.000/1999
Art. 303. Não serão dedutíveis, como custos ou despesas operacionais, as
gratificações ou participações no resultado, atribuídas aos dirigentes ou
administradores da pessoa jurídica.

Art. 463. Serão adicionadas ao lucro líquido do período de apuração, para efeito
de determinar o lucro real, as participações nos lucros da pessoa jurídica
atribuídas a partes beneficiárias de sua emissão e a seus administradores.

Lei 4.506/1964
Art. 45. Não serão consideradas na apuração do lucro operacional as despesas,
inversões ou aplicações do capital, quer referentes à aquisição ou melhorias de
bens ou direitos, quer à amortização ou ao pagamento de obrigações relativas
àquelas aplicações.

§ 3o O disposto no parágrafo anterior não se aplica às gratificações ou
participações no resultado, atribuídas aos dirigentes ou administradores de
pessoa jurídica, que não serão dedutíveis como custos ou despesas operacionais.

A partir do arcabouço normativo apresentado, concluo que a dedução, para fins
de IRPJ, pressupõe o atendimento cumulativo de dois requisitos positivos: (i) que o rendimento
pago se qualifique como gratificação ou participação nos lucros e resultados da empresa; e (ii) que
o respectivo beneficiário ostente a condição de funcionário da fonte pagadora. Há, ainda, um
requisito negativo, consistente na inexistência de exercício de cargo típico de dirigente ou
administrador da pessoa jurídica pelo beneficiário das verbas.

Nesse ponto, adoto o entendimento de que é irrelevante a forma de contratação
adotada — seja por vínculo trabalhista, seja por contrato de prestação de serviços — uma vez que
a legislação não distingue o regime jurídico de contratação, não cabendo ao intérprete criar
distinções não previstas em lei.

Essa orientação encontra respaldo em precedentes recentes da Câmara Superior
do CARF. Nesse sentido, destaco o acórdão no 9101-007.015, de relatoria do Conselheiro Luís
Henrique Marotti Toselli:

Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ Ano-calendário: 2013
GRATIFICAÇÕES E PARTICIPAÇÕES A DIRIGENTES E ADMINISTRADORES.
INDEDUTIBILIDADE. As gratificações ou participações atribuídas a dirigentes ou
administradores são indedutíveis, independentemente de o vínculo de
relacionamento com a pessoa jurídica ser de natureza trabalhista ou estatutária.

A análise teleológica da norma evidencia que a vedação à dedutibilidade sempre
esteve associada ao exercício de poder de gestão, não no plano tático ou operacional, mas no
Fl. 5098
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.398 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721083/2021-64
11
âmbito da tomada de decisões em nível estratégico da pessoa jurídica. Há, contudo, entendimento
jurisprudencial e doutrinária no sentido de que essa vedação estaria vinculada a um contexto
histórico específico, no qual as empresas eram administradas diretamente por seus proprietários.

De acordo com essa linha interpretativa, a restrição à dedutibilidade teria por
finalidade coibir a evasão fiscal em cenários de tributação dos dividendos. Por essa razão, não se
justificaria sua incidência no período em que tais rendimentos estavam expressamente isentos,
conforme previsto na Lei no 9.249/1995, cuja isenção foi revogada apenas pela Lei no
15.270/2025.

Ainda que se reconheça a existência de debates quanto à atualidade do regime
jurídico, penso que eventual superação desse modelo não pode ser promovida por via
interpretativa, mas apenas por iniciativa legislativa. Enquanto não houver alteração normativa
expressa, a regra permanece válida e eficaz, não podendo ser afastada por este Conselheiro, sob
pena de se incorrer em exercício indevido de controle de constitucionalidade.

Não procede, igualmente, a alegação de que a eventual exclusão dos
diretores/administradores empregados comprometeria a validade do plano de participação nos
lucros e gratificações em relação a todos os empregados perante a Administração Tributária. As
gratificações continuam plenamente exigíveis na esfera privada, produzindo seus efeitos
trabalhistas e contratuais, sendo apenas afastada a sua dedutibilidade para fins de apuração do
IRPJ, por força de vedação normativa específica.

Nessa perspectiva, firmo minha compreensão de que a interpretação mais
consistente da norma é aquela que restringe a indedutibilidade às verbas pagas a empregados que
ocupem cargos de gestão estratégica na estrutura da pessoa jurídica, sejam de direção ou de
administração.

Traçado o percurso normativo, prossigo agora com a análise do caso concreto. A
glosa promovida pela autoridade fiscal recaiu sobre valores pagos a título de gratificações e de
participação nos lucros e resultados da empresa aos seguintes indivíduos:

FUNCIONÁRIO
CARGO
DATA DA ADMISSÃO
Daniel Albernaz Lemos
Superintendente de Renda Fixa
01/03/2012
Gabriel Klas da Rocha Leal
Superintendente Comercial
01/10/2010
Bernardo Amaral Botelho
Superintendente Jurídico
10/04/2017
Carlos Alberto Ferreira Filho
Superintendente Institucional
08/07/2008

Fl. 5099
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.398 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721083/2021-64
12
O vínculo empregatício resta devidamente demonstrado nos autos, conforme
verifico dos contratos de trabalho juntados às e-fls. 2.971 a 2.975, das GFIP constantes das e-fls.
2.989 a 3.107, além das folhas de pagamento analíticas apresentadas pela Recorrente.

Embora, à época dos fatos, a Recorrente fosse sociedade de capital fechado e
não estivesse legalmente obrigada à instituição de Conselho de Administração, optou por criá-lo
voluntariamente, nomeando para o cargo de conselheiros os Srs. Daniel, Gabriel, Bernardo e
Carlos, conforme deliberação constante da AGE de 31/03/2016.

Tal circunstância é expressamente reconhecida pela própria Recorrente às e-fls.
2.795, quando informa à fiscalização a composição de sua diretoria e do Conselho de
Administração:

CARGO
NOME COMPLETO
ATO
MANDATO
RENÚNCIA
Diretor
Guilherme Dias Fernandes Benchimol
RCA 31.03.2016 e 05.05.2016 Até AGO 2019
Diretor
Julio Capua Ramos da Silva
RCA 31.03.2016 e 05.05.2016 Até AGO 2019
Diretor
Fabricio Cunha de Almeida
RCA 31.03.2016 e 05.05.2016 Até AGO 2019
Diretor
Fausto Silva Filho
RCA 05.05.2016
Até AGO 2019
Conselheiro Guilherme Dias Fernandes Benchimol
AGOE 31.03.2016
Até AGO 2018 07.08.2017
Conselheiro Julio Capua Ramos da Silva
AGOE 31.03.2016
Até AGO 2018 07.08.2017
Conselheiro Bernardo Amaral Botelho
AGOE 31.03.2016
Até AGO 2018 07.08.2017
Conselheiro Carlos Alberto Ferreira Filho
AGOE 31.03.2016
Até AGO 2018 07.08.2017
Conselheiro Daniel Albernaz Leos
AGOE 31.03.2016
Até AGO 2018 07.08.2017
Conselheiro Gabriel Klas da Rocha Leal
AGOE 31.03.2016
Até AGO 2018 07.08.2017
Conselheiro Rodrigo de Almeida Prado Catunda
AGOE 31.03.2016
Até AGO 2018 07.08.2017
Conselheiro Laura Vieira de Camargo
AGOE 31.03.2016
Até AGO 2018 07.08.2017
Conselheiro Chu Chiu Kong
AGOE 31.03.2016
Até AGO 2018 29.04.2016
Conselheiro Nicholas Charles Luckock
AGOE 31.03.2016
Até AGO 2018 29.04.2016

Nos termos da Lei das Sociedades por Ações, a administração da companhia será
exercida conforme dispuser o estatuto social, podendo ser atribuída ao Conselho de
Administração e à Diretoria, ou exclusivamente à Diretoria:

Art. 138. A administração da companhia competirá, conforme dispuser o estatuto,
ao conselho de administração e à diretoria, ou somente à diretoria.

§ 1o O conselho de administração é órgão de deliberação colegiada, sendo a
representação da companhia privativa dos diretores

No exercício da faculdade conferida pela Lei Societária, a Recorrente dispôs
expressamente em seu estatuto que a administração da companhia seria exercida pela Diretoria e
pelo Conselho de Administração, conforme consta às e-fls. 96 dos autos:
Fl. 5100
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.398 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721083/2021-64
13

Artigo Nono
9.1. A Companhia será administrada por um Conselho de Administração e por
uma Diretoria, estando seus membros dispensados de prestar caução para
exercício das suas funções.

Artigo Dez
10.1. O Conselho de Administração será composto de 3 (três) a 11 (onze)
membros e até igual número de suplentes, eleitos e destituíveis pela Assembleia
Geral, dos quais um será nomeado Presidente.

10.2. Os membros do Conselho de Administração serão eleitos para um mandato
unificado de 2 (dois) anos, após a aprovação da indicação pelo Banco Central do
Brasil, sendo permitida a reeleição. Os membros não reeleitos permanecerão no
exercício de seus cargos até a investidura de seus substitutos.

O enquadramento dos conselheiros como ocupantes de cargo de gestão é
corroborado pelas normas do Conselho Monetário Nacional e do Banco Central do Brasil, as quais
consagram um conceito abrangente de administração, compreendendo sócios, diretores e
membros do Conselho de Administração:

Resolução CMN no 4.970/2021
Art. 2o São requisitos para as autorizações de que trata esta Resolução:
§ 1o Para fins do disposto nesta Resolução, a administração compreende os sócios
administradores, os diretores e os membros do conselho de administração, se
houver.

Regulamento anexo à Resolução BCB no 304/2023
Art. 2o Para os efeitos deste Regulamento, consideram-se:
I - Administrador: pessoa natural eleita ou nomeada para cargo de administração
em geral, seja do conselho de administração, da diretoria ou de outro órgão de
administração definido no estatuto ou contrato social;

Portanto, não remanesce dúvida de que, à época dos fatos, os membros do
Conselho de Administração eram empregados da Recorrente e, simultaneamente, exerciam
funções de administração. Nesse contexto, é irrelevante o fato de que não teria contratado
administradores, pois a nomeação do funcionário para o Conselho de Administração implica,
inevitavelmente, o exercício de cargo de gestão na estrutura da empresa.

Prosseguindo no exame do Recurso Voluntário, a Recorrente sustenta que os Srs.
Daniel Albernaz Lemos, Gabriel Klas da Rocha Leal, Bernardo Amaral Botelho e Carlos Alberto
Ferreira Filho Lima, embora tenham integrado o Conselho de Administração nos anos-calendário
de 2016 e 2017, continuaram a exercer regularmente as atividades decorrentes dos contratos de
trabalho.

Fl. 5101
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.398 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721083/2021-64
14
Afirma, ainda, que os valores percebidos a título de participação nos lucros e
resultados e de gratificações estariam diretamente vinculados às atividades exercidas na condição
de empregados, e não ao exercício de funções de administradores, uma vez que, conforme a
política interna da empresa, os conselheiros não eram remunerados.

Ao examinar o estatuto social, constato que a definição da remuneração dos
administradores foi expressamente atribuída à Assembleia Geral:

Artigo Quatorze
14.1. A remuneração anual global dos administradores é fixada e distribuída pela
Assembleia Geral, podendo ser alterada por deliberação de qualquer Assembleia
Geral Ordinária ou Extraordinária.

A Política de Remuneração juntada aos autos pela Recorrente (e-fls. 2.965)
enquadra como administradores os Diretores Estatutários e os membros do Conselho de
Administração, conceituando remuneração como pagamento em espécie pelo trabalho prestado à
Companhia:

2. DEFINIÇÕES DE ADMINISTRADORES E REMUNERAÇÃO
De acordo com a Resolução BACEN e com a estrutura da Companhia, consideram-
se (i) administradores: os Diretores Estatutários e membros do Conselho de
Administração da Companhia; e (ii) remuneração: o pagamento efetuado em
espécie em retribuição ao trabalho prestado à Companhia pelos administradores.

O documento prossegue informando, às e-fls. 2.967, que os membros do
Conselho de Administração não faziam jus a qualquer remuneração, uma vez que os conselheiros
renunciaram de forma expressa ao recebimento de valores pela função exercida:

3.2. Conselho de Administração
Não há qualquer remuneração ou benefício para os membros do Conselho de
Administração da Companhia, tendo em vista que todos os membros do Conselho
de Administração renunciaram ao recebimento de qualquer remuneração.

Assim, para a conclusão desta decisão, impõe-se verificar se é juridicamente
possível aos Srs. Daniel Albernaz Lemos, Gabriel Klas da Rocha Leal, Bernardo Amaral Botelho e
Carlos Alberto Ferreira Filho conciliar o cargo de superintendente com a condição de membro do
Conselho de Administração.

Caso se reconheça a compatibilidade entre as funções exercidas, abre-se, em
tese, a possibilidade de dedução das verbas pagas a título de gratificações e de participação nos
lucros e resultados, quando vinculadas ao desempenho das atividades na condição de empregado.
Fl. 5102
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.398 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721083/2021-64
15
Por outro lado, se afastada essa compatibilidade, os valores percebidos não decorrem da relação
de emprego, razão pela qual permanecem indedutíveis.

Sobre este ponto, a doutrina não é uníssona quanto à possibilidade de
coexistência entre a função de administrador e a relação de emprego. Há autores que defendem a
plena compatibilidade entre ambas, sustentando que, mesmo com a assunção de cargo de
direção, o contrato de trabalho preexistente permanece íntegro.

Em sentido oposto, parcela da doutrina entende que a natureza diretiva da
função de administrador é incompatível com a subordinação jurídica, elemento indispensável à
caracterização da relação de emprego. Dessa posição derivaram duas teorias: a da extinção do
contrato de trabalho e a da suspensão do contrato.

As normas trabalhistas adotaram a teoria da suspensão do contrato de trabalho,
nos termos do Enunciado no 269 do Tribunal Superior do Trabalho:

O empregado eleito para ocupar cargo de diretor tem o respectivo contrato de
trabalho suspenso, não se computando o tempo de serviço desse período, salvo
se permanecer a subordinação jurídica inerente à relação de emprego.

As razões do enunciado no. 269 do TST está no fato de que a partir do momento
em que o colaborador é eleito para exercer cargo de direção, o contrato de trabalho preexistente
é automaticamente suspenso. Com isso, o indivíduo passa a integrar os órgãos de administração
da sociedade, atuando não como subordinado, mas como expressão da própria vontade
empresarial.

Embora o texto faça referência expressa ao cargo de “diretor”, o entendimento
nele consagrado estende-se ao Conselho de Administração:

Lei no 6.404/76
Art. 145. As normas relativas a requisitos, impedimentos, investidura,
remuneração, deveres e responsabilidade dos administradores aplicam-se a
conselheiros e diretores.

A lógica subjacente é a mesma em ambos os casos, o conselheiro, assim como a
diretoria, ao assumir assento no órgão de cúpula expressa e defende o interesse da organização,
passando a agir como "órgão da sociedade", o que gera uma incompatibilidade técnica com a
figura do subordinado.

Fl. 5103
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.398 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721083/2021-64
16
Essa compreensão é reforçada pelo Código das Melhores Práticas de Governança
Corporativa do IBGC, segundo as quais compete ao Conselho exercer o papel de guardião do
propósito, dos valores e do objeto social da organização, bem como do seu sistema de
governança. Cabe-lhe, ainda, definir a estratégia corporativa, acompanhar sua execução pela
Diretoria e assegurar a adequada conexão entre a gestão e os sócios, sempre em defesa do
interesse da organização.1

Esse entendimento encontra respaldo na doutrina de Modesto Carvalhosa,
conforme exposto em sua obra Comentários à Lei das Sociedades Anônimas:

Estando a estrutura da administração da companhia firmada no princípio da
indelegabilidade, com vistas a assegurar o controle da legitimidade do Conselho
de Administração sobre os atos dos diretores, não é possível compatibilizar o
exercício da função de conselheiro com a de empregado da companhia.

Isto porque estão os empregados, em virtude de sua relação de subordinação,
submetidos às ordens e determinações dos diretores. É totalmente incompatível
com os princípios da organização societária e trabalhista admitir que uma mesma
pessoa, exercendo trabalho subordinado à diretoria, possa exercer, ao mesmo
tempo, a função no Conselho de Administração. Como seria possível conciliar o
controle da legitimidade que o Conselho exerce sobre a diretoria (art. 142) com a
função de empregado de um membro do órgão, cujos atos lhe são impostos pela
diretoria, a que está hierarquicamente subordinado?

Constitui flagrante ilegalidade, no âmbito do direito societário, o exercício
simultâneo das funções de conselheiro e de empregado da companhia, por ser
evidente a caracterização do conflito de funções, na espécie (art. 142). Em
consequência, poderá ser arguida a responsabilidade objetiva dos
administradores que se beneficiaram com essa ilegalidade, ou que com ela
concordarem (art. 158).

Convém explicitar, no entanto, que pode haver relações de emprego anterior
entre a companhia e o empregado que veio a ser posteriormente eleito membro
do Conselho de Administração. O vínculo de emprego, no caso, permanece sendo,
no entanto, suspenso o contrato de trabalho até que o mandato do conselheiro
termine, por qualquer meio admitido em direito.

O vínculo empregatício não se extingue com a eleição de empregado para cargo
na administração da companhia. O efeito que aí ocorre é o da suspensão da
relação contratual e, portanto, das obrigações e direitos recíprocos decorrentes
da prestação de trabalho subordinado, no período. Extinto o mandato do
conselheiro, o vínculo trabalhista terá, por sua vez, o efeito de restabelecer as
relações.2

1 https://conhecimento.ibgc.org.br/Paginas/Publicacao.aspx?PubId=24640. Acesso em 10 jan. 2026.
2 Carvalhosa. Modesto, Comentários à lei de sociedade anônimas: Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976. São
Paulo: Saraiva, 1998. Pág. 140
Fl. 5104
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.398 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721083/2021-64
17
Assim, a regra adotada no sistema jurídico é a de que a nomeação do funcionário
para exercer cargo de administrador da sociedade implica a suspensão do contrato de trabalho
durante o período de investidura. Nesse interregno, a relação jurídica passa a ser regida pela Lei
das Sociedades por Ações, e não mais pela legislação trabalhista.

Por essa razão, não procede a alegação da Recorrente de que inexistiria, no
ordenamento jurídico, norma apta a impedir a cumulação dos cargos de conselheiro e de
empregado, tampouco a tese de que a lavratura do auto de infração exigiria a prévia
desconstituição do vínculo empregatício.

Isso porque o sistema jurídico reconhece que uma mesma realidade fática pode
irradiar efeitos diversos em esferas distintas, notadamente nos âmbitos trabalhista, previdenciário
e tributário, sem que haja necessariamente a invalidação do vínculo em uma dessas esferas para a
produção de efeitos nas demais.

Registro ainda que, como ocorre em diversos temas do Direito, o Enunciado no
269 do TST contém uma salvaguarda contra hipóteses de simulação. Quando a eleição para cargo
de diretoria/administração é utilizada apenas como expediente formal para ocultar a persistência
da subordinação jurídica, configura-se a figura do chamado “diretor de fachada”.

Nessa hipótese, a simulação afasta a suspensão do contrato de trabalho,
preservando-se integralmente a proteção trabalhista, pois a estrutura hierárquica permanece
inalterada, evidenciando que a alteração de cargo foi meramente nominal, e não funcional.

No entendimento deste Conselheiro, o caso não se enquadra na exceção, pois,
após a extinção do Conselho de Administração, os referidos indivíduos passaram a ocupar cargos
de diretoria, evidenciando o exercício de funções de administrador, conforme Ofício do Banco
Central (fl. 2.917) e Ata da AGO de 01/07/2020 (e-fl. 2.919).

Ressalto, por fim, que tais administradores não apenas compunham o Conselho
de Administração, como também figuravam como acionistas do conglomerado empresarial XP. Em
conjunto, detinham cerca de 10% do capital votante, circunstância comprovada à e-fl. 2.852 do
auto de infração, o que reforça sua posição de influência e de gestão na estrutura societária.

Reconhecida à investidura dos empregados em cargos de gestão estratégica no
Conselho de Administração, com a consequente suspensão do contrato de trabalho, as verbas de
PLR e gratificações por eles percebidas são indedutíveis da base de cálculo do IRPJ, nos termos dos
arts. 303 e 463 do RIR/1999, originados no art. 45, § 3o, da Lei no 4.506/1964.
Fl. 5105
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.398 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721083/2021-64
18

CONCLUSÃO

Diante das razões fáticas e jurídicas expostas, encaminho meu voto no sentido
de:

i)
Negar o pedido de nulidade da decisão recorrida, por se encontrar
adequadamente fundamentada e, subsidiariamente, por estar o feito
maduro para julgamento;

ii)
Negar provimento ao pedido de mérito, reconhecendo a
indedutibilidade, para fins de IRPJ, das verbas de participação nos
lucros e resultados (PLR) e gratificações pagas aos membros do
Conselho de Administração.

Assinado Digitalmente
Renato Rodrigues Gomes
Conselheiro Relator

Fl. 5106
DF CARF MF
Original